Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETOMADA DO PROCESSO PARA APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Defesa contra decisão que revogou a remissão extrajudicial concedida, em razão do descumprimento das medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, e determinou o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível revogar a remissão extrajudicial homologada em juízo diante do descumprimento das medidas socioeducativas impostas à adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação e a jurisprudência permitem a revogação da remissão extrajudicial concedida pelo Ministério Público e homologada judicialmente quando há descumprimento das condições impostas, em especial das medidas socioeducativas aplicadas.
4. O artigo 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a medida aplicada em razão da remissão pode ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido do adolescente, de seu representante legal ou do Ministério Público.
5. A revogação da remissão não implica imediata imposição de internação ou de medidas mais gravosas, mas apenas o restabelecimento do trâmite processual, no qual será assegurada a ampla defesa e a aplicação da medida socioeducativa mais adequada, conforme o artigo 112, § 1o, do ECA.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, § 1o; 126, caput; 128.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657676, 0735847-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.01.2023, DJe 07.02.2023; TJDFT, Acórdão 1664393, 0733897-40.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, ARE 1409689 AgR.